Tribunal: TJSP
Processo: 1007983-27.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência – Pretensão da autora de majoração da indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00 – Preliminar de violação à dialeticidade recursal afastada – Danos morais configurados – A negativação indevida configura dano moral indenizável, visto que, em situações desse

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência – Pretensão da autora de majoração da indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00 – Preliminar de violação à dialeticidade recursal afastada – Danos morais configurados – A negativação indevida configura dano moral indenizável, visto que, em situações desse jaez, denota natureza in re ipsa, prescindindo, pois, de produção de prova – Majoração para o valor de R$5.000,00, adequado para compensar os danos oriundos dos efeitos publicísticos do apontamento – Razoabilidade e proporcionalidade – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Sentença parcialmente reformada – Recurso provido.